Tribunal: STF
Processo: AR 2975
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Ação Rescisória. Concurso público. Teste de aptidão física. Prova nova. Pretensão de reexame do mérito. Utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por candidata ao cargo de 2º Tenente Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, eliminada em exame físico do concurso de 2008, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.290.146/RJ, pela qual se julgou improcedente o pedido formulado na ação originária. A autora, após anos de efetivo exercício no cargo, foi desligada com base nessa decisão e fundamenta a rescisória em suposta prova nova (vídeo da realização da prova física), a qual comprovaria a sua aprovação no teste físico realizado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda comporta a impugnação, via ação rescisória, com fundamento em prova nova e alegação de violação manifesta à norma jurídica, e (ii) determinar se a filmagem apresentada posteriormente à formação da coisa julgada se qualifica como prova nova, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória foi reconhecida, por se tratar, a decisão rescindenda, de decisão de mérito proferida em recurso extraordinário.



    4. As hipóteses de cabimento de ação rescisória devem ser interpretadas restritivamente, por ser medida excepcional que atinge a coisa julgada, cláusula pétrea da Constituição (art. 5º, inc. XXXVI).



    5. O cabimento de ação rescisória com base em violação manifesta à norma jurídica exige que a afronta seja evidente e direta ao texto normativo, sem necessidade de reexame de provas ou de mera discordância interpretativa.



    6. A chamada prova nova, para ensejar a rescisão do julgado, deve ser desconhecida à época do processo originário ou não ter sido utilizada por motivo justificado. Além disso, por si só deve ter aptidão de alterar o resultado da decisão rescindenda.



    7. A filmagem utilizada como prova nova já era conhecida da autora no curso da ação originária, tendo sido, inclusive, solicitada sua apresentação judicial, o que afasta o requisito da novidade.



    8. A autora não recorreu contra a decisão pela qual se indeferiu a produção dessa prova na ação de origem, demonstrando aceitação da limitação probatória e ausência de diligência para sua apresentação oportuna.



    9. A ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, com intuito de rediscutir fundamentos já superados pelo trânsito em julgado, sem que tenha havido manifesta violação à ordem jurídica.



    10. A suposta prova nova (vídeo) não possui força suficiente para infirmar, de maneira inequívoca, a conclusão adotada na decisão rescindenda, tampouco para afastar a avaliação da banca examinadora, cuja atuação está resguardada pelo Tema RG nº 485 (RE nº 632.853/CE).



    11. Conforme reiterada jurisprudência do STF, não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar critérios de correção e notas atribuídas em concurso público.



    12. A improcedência do pedido decorre da ausência de demonstração dos pressupostos legais do art. 966 do CPC para desconstituição da coisa julgada.



    IV. Dispositivo



    13. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 102, inc. I, al. “j”; CPC, arts. 966, inc. VII, e 968, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 632.853/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; AR nº 2.749-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024; AR nº 2.741-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22.08.2022; AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19.08.2024; AR nº 2.847-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.10.2021.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória proposta por Ana Luiza Lagoas de Almeida Bertolino em desfavor do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual busca a rescisão da decisão monocrática proferida por este Supremo Tribunal Federal, de lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, proferida no Recurso Extraordinário nº 1.290.146/RJ. Essa decisão, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido formulado na Ação nº 0169031-35.2008.8.19.0001.



    2. A autora narra que foi “candidata ao cargo público de ASSISTENTE SOCIAL onde prestou concurso em 2008, para ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, como 2º Tenente Bombeiro Militar, tendo sido aprovada no referido certame como média final de 95,0 e colocação de nº: 63, num total de 100 (cem) vagas, conforme consta dos autos”. Ainda segundo referido na petição inicial, “na segunda fase do concurso, no teste físico, previsto no item 9 e seguintes do edital, a autora mesmo tendo realizado com êxito a prova, fora reprovada, na modalidade de FLEXÃO DE BRAÇOS de forma inverídica e arbitrária”. 



    3. Prossegue afirmando que, “ao entrar com a ação a autora (o processo em anexo de nº: 0169031.35.2008.8.19.0001), obteve a liminar em 02/07/2008, concedendo que a sua participação nas demais fase do concurso, sendo posteriormente nomeada, tomando posse, sendo promovida a 1º Tenente, permanecendo no cargo por mais de 14 (quatorze) anos”. Aponta que “sua reprovação se deu única e exclusivamente pelo fato de que a autora supostamente não havia realizado o quantitativo de reflexões prevista no edital, e por sua ver o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de posse das filmagens jamais juntou a gravação a fim de rebater as alegações autorais”. Afirma, ainda, que “o edital exigia a execução de 8 (oito) flexões, tendo a mesma realizado 14 (quatorze), onde não época não obtinha em mãos a filmagem em que a autora aparece realizado a atividade, impossibilitando de anexar aos autos, a fim de comprovar suas alegações, mas solicitou no processo 0169031.35.2008.8.19.0001 que o CBMEJ apresenta-se a gravação, mantendo o órgão inerte”. Discorre, então, que, nessa ação, quando intimada, a ré deixou de produzir provas, não tendo juntado aos autos a gravação referente ao teste físico realizado pela autora, tampouco anexou aos autos de origem a documentação pertinente à sua suposta reprovação. 



    4. Menciona que, nada obstante o êxito na ação junto ao Juízo de 1º Grau e perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esta Suprema Corte, por meio de decisão cuja rescisão se pretende, julgou improcedente o pedido formulado naquela ação, o que implicou o seu desligamento do cargo público por ela então titularizado.



    5. Tece considerações sobre o procedimento administrativo que culminou com seu desligamento do cargo público e fundamenta a ação rescisória no art. 966, inc. VII, do CPC. Aduz que, a partir do desfecho da ação de origem, “deu início a uma busca incessante pela filmagem, por ser ÚNICA PROVA, que comprova seu direito, e por não ter a ré em momento algum às apresentado e sentindo-se prejudicada procurou outras candidatas que prestaram o mesmo concurso na época e que também haviam entrado com processo, afim de obter as gravações da prova física”, sendo que, após “diversas buscas, a autora conseguiu obter a gravação e como podemos observar no vídeo ora anexo, a autora realiza devidamente a prova, sendo certo que o avaliador não computou corretamente o número das flexões”, ficando “mais claro a partir do momento que diversas outras candidatas ao lado da autora realizam movimentos iguais e são imediatamente aprovadas”.



    6. Requer a concessão do benefício de justiça gratuita e, ainda, busca “seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado no acórdão/Reexame Necessário n° 1290146, devendo a autora tomar posse junto ao CBMTJ, nas funções a que estava empossada, face a fundamentação acima exposta”, com a consequente dispensa do depósito corresponde a 5% do valor da causa original, mas, “caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do depósito correspondente a 5% do valor da causa originária, devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do artigo 968 do CPC”.



    7. Ao final, como pedido de tutela jurisdicional definitiva, pleiteia “a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão/Reexame Necessário n° 1290146, com a prolação de novo julgamento favorável sendo a autora readmita nos quadros da CBMJ, em sua última função desempenhada, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil”.



    8. Examinando os autos, deferi à parte autora o benefício de justiça gratuita, bem como indeferi o pedido de antecipação de tutela (e-doc. 20).



    9. Em contestação (e-doc. 26, p. 43 e seguintes), o Estado do Rio de Janeiro aduziu, preliminarmente, a incompetência desta Corte, ao fundamento de que, para “o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil”, o que não seria o caso dos autos. No mérito, citou que a “decisão rescindenda já tratou explicitamente das questões trazidas na ação rescisória, deixando claro que a reprovação não configurou nenhuma ilegalidade”. Defendeu, ainda, que a questão probatória trazida nesta rescisória deveria ter sido suscitada na ação de origem e que a presente demanda tem feição recursal, para o que não se presta a ação rescisória. 



    10. Ainda segundo o Estado do Rio de Janeiro, “após a prolação da decisão monocrática do Ministro Relator impugnada, não houve sequer a oposição de embargos de declaração, em que a autora poderia justamente ventilar a questão agora trazida, mas preferiu restar silente”. Em seguimento, aduziu falta de interesse de agir da autora, por encerramento do concurso público tratado nos autos. Mencionou, também, que “admitir o prosseguimento da presente ação rescisória gerará um grau de incerteza e insegurança que poderá comprometer o exercício da jurisdição se considerarmos o grande número de processos referentes à etapa do Exame Físico com autores insatisfeitos com as sentenças de improcedência”.



    11. Quanto à alegada prova nova, o Estado do Rio de Janeiro afirma que “1) a autora invoca como “prova nova” uma filmagem anterior ao ajuizamento da demanda em 2008, por cuja produção deixou de alegar (em contrarrazões de apelação, por exemplo) ou recorrer (em embargos de declaração, contra a decisão monocrática do Ministro que não lhe favoreceu), sem esclarecer se veio a obter acesso à filmagem após o trânsito em julgado; 2) ainda que se admita como prova nova – o que se invoca em respeito ao debate -, a exibição da filmagem, por si só, não é capaz de afastar o resultado da reprovação da autora na prova física, baseada que está em avaliação da banca examinadora do concurso público”. Sustentou, ainda, não haver “nos autos qualquer prova de capaz de atrair dúvida acerca da reprovação da autora. De fato, a requerente FOI REPROVADA no teste de abdominais e apoios de frente (flexões de braços). Sendo assim, foi reprovada de acordo com o que estava previsto no edital”.



    12. Assim, segundo o demandado, “resta indubitável que os critérios adotados pela Administração para o recrutamento de Bombeiros Militares acham-se na seara exclusiva do que se convencionou chamar mérito administrativo e, portanto, ao abrigo de apreciação pelo Poder Judiciário. De outro modo, ver-se-ia o juiz facilmente transmudado em administrador, decidindo sobre qual o perfil ideal de um Bombeiro Militar, o que, por óbvio, se apresenta inadmissível”.



    13. Requereu a “extinção do feito sem resolução de mérito, em razão (i) da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação (tendo em vista que a decisão do Ministro Relator no processo original não tratou da questão de mérito), (ii) da necessidade de indeferimento da ação rescisória, pela ausência de seus requisitos de admissibilidade e/ou (iii) da falta de interesse de agir, eis que o autor impugna reprovação em certame já finalizado” e, se superadas essas preliminares, o julgamento de improcedência do pedido.



    14. Em réplica, a parte autora reiterou os argumentos da petição inicial (e-doc. 29). 



    15. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação rescisória, em manifestação assim ementada (e-doc. 34):



    “Ação rescisória. Processo Civil. Administrativo. Concurso público. Eliminação em teste de aptidão física. Prova nova. Ausência de comprovação de autenticidade e impossibilidade de acarretar pronunciamento judicial favorável. Tema n. 485 RG. Rescisória utilizada como sucedâneo recursal. Não cabimento. Parecer por que o pedido não seja conhecido.” 



    16. Em manifestação, a parte autora defendeu a autenticidade e relevância da prova nova, a existência, na decisão rescindenda, de violação à norma jurídica, a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado, bem como a existência de vício e abuso de direito no processo administrativo que culminou com sua demissão (e-doc. 36). Em nova manifestação, reiterou o pedido de antecipação de tutela (e-doc. 38).



    17. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    18. Inicialmente, rejeito a alegação de incompetência formulada pelo Estado do Rio de Janeiro em sua contestação. Com efeito, esta Corte, por meio da decisão rescindenda, deu provimento a recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na ação de origem. Está-se, portanto, diante de ação rescisória ajuizada em desfavor de decisão de mérito proferida por este STF, hipótese que se amolda ao disposto no art. 102, inc. I, al. “j”, da CRFB.



    19. Avançando no exame, tenho que a presente ação não merece acolhimento.



    20. Como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08.08.2022, p. 02.09.2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea, a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.



    21. Da coisa julgada derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.



    22. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.



    23. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas, e diretamente contraposta à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).



    24. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:



     “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 



    (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 508).



    25. De igual forma, como já assinalou esta Corte, para os fins do art. 966, inc. VII, do CPC, “a prova nova, apta a promover a rescisão do julgado, deve assegurar, por si só, pronunciamento favorável à parte interessada, a quem cabe comprovar o motivo pelo qual a ignorava ou não pôde dela fazer uso” (AR nº 2.749-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024, p. 08.04.2024). 



    26. No caso dos autos, como afirma o Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 26, p. 62), “a alegada prova nova existe desde antes do ajuizamento da ação em 2008”. Como se observa da ação de origem, notadamente da petição inicial (e-doc. 17, p. 3-18), a autora, naquela oportunidade, já fez menção à existência de suposta filmagem do exame físico ao qual foi submetida, sublinhando que a parte ré deveria trazê-la aos autos. 



    27. Ou seja, desde então, a autora sabe da existência dessa suposta prova. Muito embora tenha referido, em outras oportunidades, a necessidade de juntada dessa prova aos autos, como, por exemplo, na manifestação apresentada na ação de origem (e-doc. 17, p. 138-141), em nenhum momento se insurgiu contra o não acolhimento desse pleito, o qual, registro, foi expressamente indeferido pelo Juízo de 1º Grau (e-doc. 17, p. 156). 



    28. Portanto, nos autos de origem, a parte autora se conformou com a não juntada da prova que supostamente comprovaria sua aprovação em etapa do concurso público tratado nestes autos. Em outras palavras, ao tempo da ação de origem, a parte não ignorava a existência de referida prova e dela não fez uso por se conformar com a decisão judicial pela qual se reconheceu a desnecessidade de sua produção. 



    29. Não bastasse isso, da análise da decisão rescindenda, observa-se que, em verdade, não houve debate sobre a existência ou não dessa prova, ou, ainda, sobre a necessidade de sua produção nos autos de origem, tendo a parte autora se quedado inerte diante do decidido. Como já referido por esta Corte, a ausência de debate, na decisão rescindenda, acerca da matéria trazida em sede de ação rescisória impede o seu conhecimento. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. ASCENSÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS. ARTIGO 37, II, DA CF. INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE EM TORNO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO ARESTO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO NO ÂMBITO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 635.206-terceiro-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, nos autos de ação civil pública, na qual o Ministério Público Federal pretendia o reconhecimento da vedação constitucional aos provimentos derivados de cargos públicos ocorridos após a Constituição Federal de 1988. 2. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à ação rescisória porque ausentes os requisitos legais para a sua propositura. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, ocorreu ou não erro de fato e violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, ao não se aplicar, na decisão rescindenda, o princípio da segurança jurídica. III – Razão de decidir 4. Na decisão que se pretende desconstituir, concluiu-se que a hipótese em análise seria diversa da apreciada em outros precedentes desta Corte apontados pela parte Autora. 5. Isso porque, não se aplicaria o princípio da segurança jurídica, uma vez que no recurso extraordinário a parte Recorrente pretendeu que fosse proferida uma nova posição jurídica sobre a controvérsia, considerando que, naqueles autos, não estava presente situação jurídica consolidada a afastar, excepcionalmente, o entendimento desta Corte, no sentido de que as promoções e ascensões funcionais constituem forma de provimento derivado incompatível com o artigo 37, II, da Constituição Federal. 6. Conforme exposto na decisão agravada, no caso concreto, a inconstitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, vigentes no ordenamento constitucional anterior, fora reconhecida tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial, há mais de 20 anos. 7. O erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 8. A decisão rescindenda está em conformidade com o pedido posto na ação civil pública, nos termos do decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 9. No que diz respeito às matérias relativas à prescrição nos termos do Decreto 20.910/32 e à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, ressalto que não houve debate sobre tais questões no julgamento do acórdão rescindendo pelo STF, o que impede a sua apreciação em sede de ação rescisória e de agravo regimental. 10. Ausente, portanto, o suposto erro de fato e a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V e VIII, do CPC. Dessa forma, não se observam os pressupostos de cabimento da ação rescisória. IV - Dispositivo 11. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão monocrática quanto aos horários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC."



    (AR nº 2.751-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31.03.2025, p. 10.04.2025; grifos acrescidos).



    30. O que se observa, então, é que parte autora manifesta, por meio de ação rescisória, nítida pretensão recursal em face do decidido, apresentando discordância com a decisão rescindenda, sem comprovar a adequação da hipótese às estritas circunstâncias autorizadoras do manuseio dessa medida de flexibilização da coisa julgada, descritas no art. 966 do CPC. E, para esse fim, não se presta a ação rescisória. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita. 3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AR nº 3.012-AgR/SP, minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19.08.2024, p. 04.09.2024; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO LUIZ FUX NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS AUTOS DO RE 1.305.105. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo. 3. A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”



    (AR nº 2.847-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.10.2021, p. 14.12.2021; grifos acrescidos).



    31. Não bastasse isso, deve-se ressaltar que “a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda” (AR nº 2.741-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22.08.2022, p. 02.09.2022). Na espécie, abstraindo-se eventuais discussões sobre a autenticidade da prova invocada pela parte autora, o que se observa é que ela apenas demonstra várias pessoas supostamente realizando a prova física relativa ao certame tratando nos autos. Essa prova, no entanto, não comprova, de maneira inequívoca, a aprovação da autora no referido teste físico. Ou seja, a suposta prova nova não é capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda.



    32. No ponto, pois, tendo em vista que a banca examinadora considerou a autora reprovada no exame físico tratado nos autos, incide o entendimento consolidado desta Corte, firmado no RE nº 632.853/CE (Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015, p. 29.06.2015), quando se afirmou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. 



    33. Não se vislumbra, por isso, manifesta violação a normas jurídicas ou, ainda, existência de prova nova capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. A consequência, portanto, é a improcedência do pedido.



Dispositivo



    34. Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, rejeito a preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.



    35. Sem custas e sem honorários, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita à autora (e-doc. 20).



    Publique-se.



    Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator